Tribunal: TJMT
Processo: 0002611-70.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002611-70.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENIRA SACHETTI - ME - CNPJ: 00.770.161/0001-64 (APELADO), BENIRA SACHETTI - CPF: 306.835.210-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DIFERE DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PROVIDO.

“
O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos:
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
” (STJ, 4o Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002611-70.2016.8.11.0037 (Código 164879), proposta em desfavor de
BENIRA SACHETTI – ME e BENIRA SACHETTI
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o ente estadual sustenta que “
não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015
” (id. 152571167).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal (id. 152571167).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 152571168).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002611-70.2016.8.11.0037 (Código 164879), proposta em desfavor de
BENIRA SACHETTI – ME e BENIRA SACHETTI
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a extinção do processo se deu, em verdade, por um suposto “abandono” da causa, por ter a parte exequente se mantido inerte, mesmo depois de devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar novos bens à penhora (id. 152571158).

Nas razões recursais o apelante defende que
não houve intimação para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, bem como não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 05 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o do artigo 485, CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

A meu ver, assiste razão à parte apelante.

Isso porque, para se extinguir o executivo fiscal pela inércia da parte exequente (abandono), deve-se atender aos requisitos previstos na legislação supratranscrita, a exemplo do §1° do art. 485, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, com a devida vênia, entende-se que não há como se reconhecer a ausência de interesse processual da parte exequente (art. 485, VI, CPC), uma vez que o instituto em questão não está ligado a inércia da parte, mas sim “
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
” (STJ, 4o Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SEREM PENHORADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. A não localização de bens a serem penhorados, não representa a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em uma ação de execução fiscal, que possui regramento próprio, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF.

2. Recurso provido.

(N.U 0000056-40.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Sendo assim, não há que se falar em ausência de interesse processual da parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença proferida e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023